Tribunal: TJDFT
Processo: 0755954-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o prazo contratual de 60 dias deve ser incorporado ao inicialmente estabelecido no termo de reserva; e (ii) contradição no julgado ao não reconhecer a ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, a contradição relativa ao prazo contratual não ocorreu, uma vez que no item 9 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado acerca da prevalência da data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional nos termos do item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ademais, a contradição referente à ocorrência de caso fortuito, decorrente da pandemia de Covid-19, não foi caracterizada, visto que o item 12 do acórdão registrou que não foi comprovada a imprevisibilidade e/ou inevitabilidade da suposta escassez de mão de obra, assim como não foi demonstrado que a situação não estava abrangida pelo risco da atividade desenvolvida.
6. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.